Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713723-85.2019.8.07.0009 AGRAVANTE: MICHELLE VALÉRIA NASCIMENTO SILVA AGRAVADA: CARTÃO BRB S/A DESPACHO MICHELLE VALÉRIA NASCIMENTO SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, nem de cláusulas contratuais, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026